Tribunal: STF
Processo: Rcl 86196
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1.Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por FUNDAÇÃO CASA-SP - CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0011079-74.2023.5.15.0115, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    2. Alega a reclamante que a parte beneficiária “propôs a ação originária alegando que no período de 01/03/2019 a 19/09/2019 e de 21/09/2020 a 30/06/2021 não havia dissídio coletivo validando a jornada de trabalho prevista no regulamento interno da Fundação CASA, qual seja, qual seja 356/2021 – juntada pelo próprio terceiro interessado no processo de origem” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídica-administrativa e o caso versa sobra a aplicabilidade de norma prevista no 169, § 1º, I da Constituição Federal, portanto, compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Informa que “a r. sentença afastou a competência da justiça comum e determinou que o processo prosseguisse até o transito em julgado perante a Justiça do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 5):



    “A parte agravante traz em suas razões recursais a demonstração de seu inconformismo. Contudo, não apresenta argumentos capazes de invalidar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso. 



    A admissibilidade do recurso de revista restringe-se às estreitas hipóteses jurídicas do art. 896, “a”, “b” e “c”, da CLT, com os limites contidos nos §§ 2º, 7º e 9º do referido artigo, em consonância com as Súmulas 266, 333 e 442 do TST. 



    Nos termos dos arts. 932, III e IV, do CPC; 896, § 14, da CLT e 118, X, do RITST, o Relator está autorizado a denegar seguimento ao recurso de revista que não preenche os pressupostos intrínsecos ou extrínsecos de admissibilidade, podendo, inclusive, adotar como razões de decidir, os fundamentos da decisão impugnada.



    Destaca-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a técnica de manutenção da decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos ou da fundamentação per relationem não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (RHC 130542 AgR/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe-228 de 26/10/2016).



    (...)



    Dessa forma, no caso concreto, após a análise das razões aduzidas pela parte recorrente, mantenho a decisão agravada e adoto integralmente os seus fundamentos, os quais passam a integrar essas razões de decidir. Diante do exposto e com fundamento nos arts. 932, III e IV, “a”, do CPC; 896, § 14, da CLT e 118, X, RITST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. Discute-se, na presente Reclamação Constitucional, se a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, ao reconhecer sua competência para processar e julgar ação que versa sobre direito de natureza administrativa, decorrente de vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração Pública, violou a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, que delimitou a competência da Justiça do Trabalho em hipóteses dessa natureza.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar seguimento Agravo de Instrumento em Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a competência da Justiça Especializada. 



    Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e o precedente invocado e, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente